Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA EM RELAÇÃO AO MESMO IMÓVEL. PROCESSO SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO NÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. PREVENÇÃO EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Questão não aventada e, por conseguinte, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. O reconhecimento da conexão, e consequente prevenção, prevista nos artigos 55 e 286, inciso I, do Código de Processo Civil, refere-se a ações originárias em primeira instância. Não tendo os feitos sido reunidos na instância a quo não há que se falar em prevenção em sede recursal.

3. Na hipótese de extinção do processo sem exame de mérito, em razão da ausência superveniente do interesse de agir, os honorários advocatícios devem ser fixados em atenção ao princípio da causalidade.

4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.

5. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.